Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-74.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Locação de veículo – Ação de indenização – Sentença de procedência – Apelo do réu – Preliminar de incompetência territorial – A competência definida em cláusula de eleição de foro é relativa e não absoluta. E, em se tratando de competência relativa, a parte interessada na modificação de competência tem o ônus de alegar a matéria na primeira oportunidade processual que tiver para se

Ementa:
Locação de veículo – Ação de indenização – Sentença de procedência – Apelo do réu – Preliminar de incompetência territorial – A competência definida em cláusula de eleição de foro é relativa e não absoluta. E, em se tratando de competência relativa, a parte interessada na modificação de competência tem o ônus de alegar a matéria na primeira oportunidade processual que tiver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu in casu. Prorrogação da competência do Juízo de origem, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis – Preliminar rejeitada – Prescrição trienal – Inocorrência – Pretensão da autora que teve início na data efetiva do prejuízo (data do acidente). Contudo, ao ajuizar a ação de ressarcimento civil contra o terceiro que na avaliação da autora, face ao que lhe foi relatado pelo réu, teria sido o causador do dano, operou-se a interrupção do prazo prescricional. Inteligência do art. 219, §1o, do CPC/1973. Portanto, interrompida a prescrição, o reinício do prazo prescricional aconteceu a partir da data do trânsito em julgado da decisão proferida naquela ação – Danos emergentes – Responsabilidade civil do requerido que decorre diretamente do contrato. Assim, não se tratando de responsabilidade civil ex delito, a condenação do réu prescinde da prova de culpa pelo acidente automobilístico, bastando, para tanto, a demonstração de que o veículo foi avariado durante o período em que esteve sob a posse do requerido, por força de contrato – Lucros cessantes – Documentos que apontam que foram necessárias 21,8 horas de mão de obra para a realização do conserto. Com efeito, considerando o expediente comercial ordinário, que conta com 8 horas de duração, forçoso convir que os profissionais responsáveis necessitaram de dois dias e meio para o executar o reparo do veículo, o que justifica o lapso temporal utilizado pela autora para definição dos lucros cessantes. Com efeito, o veículo é destinado à locação – Condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pagos pela autora nos autos da ação movida contra terceiro – Diante da improcedência da ação, forçoso concluir que, por força do princípio da causalidade, o réu deve responder pelos prejuízos daí advindos, seja porque foi o responsável direto pelos danos, ou mesmo por orientar a autora a mover ação contra o terceiro – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007307-74.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
BATISTA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado A. M. COMERCIAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível - F. Regional de Nossa
Senhora do Ó
APTE.: João Batista Domingos
APDO.: A.M. Comercial Ltda
JUÍZA: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8791
Ementa: Locação de veículo Ação de indenização Sentença
de procedência Apelo do réu Preliminar de incompetência
territorial A competência definida em cláusula de eleição de
foro é relativa e não absoluta. E, em se tratando de
competência relativa, a parte interessada na modificação de
competência tem o ônus de alegar a matéria na primeira
oportunidade processual que tiver para se manifestar nos autos,
o que não ocorreu in casu. Prorrogação da competência do
Juízo de origem, em observância ao princípio da perpetuatio
jurisdictionis
Preliminar rejeitada
Prescrição trienal

Inocorrência Pretensão da autora que teve início na data
efetiva do prejuízo (data do acidente). Contudo, ao ajuizar a
ação de ressarcimento civil contra o terceiro que na avaliação
da autora, face ao que lhe foi relatado pelo réu, teria sido o
causador do dano, operou-se a interrupção do prazo
prescricional. Inteligência do art. 219, §1o, do CPC/1973.
Portanto, interrompida a prescrição, o reinício do prazo
prescricional aconteceu a partir da data do trânsito em julgado
da decisão proferida naquela ação
Danos emergentes

Responsabilidade civil do requerido que decorre diretamente
do contrato. Assim, não se tratando de responsabilidade civil
ex delito, a condenação do réu prescinde da prova de culpa
pelo acidente automobilístico, bastando, para tanto, a
demonstração de que o veículo foi avariado durante o período
em que esteve sob a posse do requerido, por força de contrato
Lucros cessantes
Documentos que apontam que foram
necessárias 21,8 horas de mão de obra para a realização do
conserto. Com efeito, considerando o expediente comercial
ordinário, que conta com 8 horas de duração, forçoso convir
que os profissionais responsáveis necessitaram de dois dias e
meio para o executar o reparo do veículo, o que justifica o
lapso temporal utilizado pela autora para definição dos lucros
cessantes. Com efeito, o veículo é destinado à locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
3
Condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
pagos pela autora nos autos da ação movida contra terceiro
Diante da improcedência da ação, forçoso concluir que, por
força do princípio da causalidade, o réu deve responder pelos
prejuízos daí advindos, seja porque foi o responsável direto
pelos danos, ou mesmo por orientar a autora a mover ação
contra o terceiro Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença proferida a fls. 154/158, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação de cobrança movida por A.M. Comercial Ltda contra João Batista
Domingos.
Destarte, o Juízo a quo condenou o réu ao pagamento de R$ 891,52 pela
reparação do veículo avariado; R$ 200,00 a título de lucros cessantes, relativos a duas
diárias do veículo que teve que ser removido para o conserto, e R$ 1.150,00 referente
aos honorários de sucumbência da ação de indenização movida contra o terceiro,
indicado pelo réu com o culpado pelo acidente.
Com efeito, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.
Inconformado, apelou o réu (fls. 169/176), suscitando, preliminarmente,
exceção de incompetência territorial.
Com efeito, sustenta que a ação deveria ter sido proposta no Foro Central da
Cidade de São Paulo, de acordo com o que prevê a cláusula de eleição de foro inserida
no contrato.
Todavia, o feito foi ajuizado no Foro Regional de Nossa Senhora do Ó.
Com efeito, entende que foi violada a regra de competência absoluta
definida pelas partes, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos
autos ao foro competente.
No mais, alega prescrição da pretensão de cobrança, argumentando que o
acidente automobilístico teria ocorrido em 14.03.2008.
Porém, a ação foi proposta somente em 04.06.2013, vale dizer, após o prazo
trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC.
Caso não seja este o entendimento, sustenta que o prazo quinquenal,
previsto no art. 206, §5o, I, CC, também estaria superado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
4
Com efeito, pugna pelo reconhecimento da prescrição e pela extinção do
feito, com resolução da lide.
No mais, sustenta que a autora não conseguiu demonstrar a culpa do réu
pelo acidente, não podendo se valer dos fundamentos que culminaram com a
improcedência do processo 2008.174.842-1, na medida em que toda a instrução daquele
feito teve por objetivo apurar a culpa de terceiro.
Impugna a condenação ao pagamento de lucros cessantes, aduzindo que a
autora não comprovou o período em que o veículo permaneceu na oficina.
Impugna, também, a condenação ao pagamento dos honorários
sucumbenciais pagos na ação movida contra terceiro.
Neste sentido, aduz que não foi parte naquele processo e que a decisão de
ajuizar a ação partiu exclusivamente da autora, ora apelada, não podendo, por isso,
imputar-lhe esse ônus.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença,
para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, que a
indenização não ultrapasse a quantia de R$ 1.033,15.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que o réu é beneficiário
da justiça gratuita (fls. 136).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 181/186).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos intrínseco e extrínsecos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
5
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses ventiladas
na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
6
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Passo ao julgamento do feito, nos termos do art. 355, I do atual Código de
Processo Civil, uma vez que as provas produzidas nos autos já são suficientes para o
deslinde da demanda.
Afasto as preliminares arguidas pela parte ré, porquanto insubsistentes.
Com efeito, não há que se falar em inépcia da inicial em razão da
incoerência dos valores cobrados. A parte autora, em sua peça inicial, bem descreveu
os valores pretendidos, a motivação e a forma de atualização, que não se mostra
abusiva ou precipitada, como faz crer o requerido. Tão somente é o valor pretendido
pela autora, que, após a análise do mérito, será considerado devido ou não.
Com relação à prescrição, melhor sorte não assiste ao réu. Aplica-se ao
caso concreto o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, pois a
pretensão veiculada na petição inicial da ação regressiva corresponde ao instituto da
reparação civil.
Contudo, observe-se quanto ao termo inicial do prazo prescricional, que
este deve ser considerado da data da efetiva lesão do direito material (principio da
actio nata), ou seja, da data do trânsito em julgado da sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
7
improcedente a ação indenizatória promovida pela autora em face da pessoa que o
requerido apontou como causadora do acidente.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO
EM JULGADO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. AFASTAMENTO. 1. O lapso prescricional da ação regressiva que
objetiva o ressarcimento de pagamento de indenização a vítima de acidente
automobilístico inicia-se no momento da efetiva lesão do direito material (princípio da
actio nata), a saber, na data do trânsito em julgado da sentença em ação indenizatória,
e não na data do efetivo pagamento do valor da condenação. 2. A fixação do termo
inicial do prazo prescricional da ação regressiva não demanda o necessário reexame
de provas, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp 707.342/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).
Sobre o tema, posiciona-se ainda o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"O termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de
regresso por culpa exclusiva de terceiro é a data do adimplemento da obrigação, data
em que se efetiva o dano patrimonial e exsurge para o interessado o direito ao
ressarcimento." (3a Turma, AgRg no AREsp 644.963/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j.28/04/2015, DJe 25/05/2015).
No caso em tela, a ação de regresso foi ajuizada em 29.05.2013, antes do
decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, contados a partir do trânsito em
julgado da sentença da ação indenizatória julgada definitivamente. E, ainda que não
tenhamos a data correta do trânsito em julgado da sentença, constata-se que o
julgamento da apelação se deu em 13.03.2012 (fls. 47), razão pela qual rejeito a
arguição de ocorrência da prescrição.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
A ação é procedente.
Tratam os autos de ação de regresso proposta pela empresa proprietária
do veículo locado ao requerido, que o devolveu com avarias em razão de acidente de
trânsito. Em principio, o requerido informou à autora que não tinha culpa pelo evento,
o que ensejou a propositura de uma ação indenizatória em face de terceiro, julgada
improcedente.
Ainda, por força do contrato de locação firmado entre as partes (fls.
19/20), o requerido obrigou-se a reparar os danos causados no veículo em razão de
eventuais acidentes, como no caso.
Em sua defesa, o requerido não impugnou a ocorrência do acidente e a
obrigação de ressarcimento do dano, aduzindo apenas que não houve prova da sua
responsabilidade pelo evento.
A autora, acreditando na versão dos fatos exposta pelo requerido, tentou,
primeiramente, o ressarcimento do dano em face de terceiro, contudo, sem sucesso.
Assim, resta incontroverso o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
8
No mais, quanto aos valores apresentados na inicial como devidos, quais
sejam: R$ 891,52 pela reparação do veículo pelo menor valor ofertado; R$ 200,00
referentes a 2 diárias do veículo que ficou parado para conserto; R$ 1.150,00
referentes a honorários de sucumbência da ação de indenização proposta em face de
terceiro, estes restaram comprovados documentalmente, às fls.34, 37 e 53/56,
respectivamente.
Cabível ainda, a atualização monetária dos respectivos valores, desde a
data de seu desembolso.
Assim, forçosa a procedência da demanda.
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, julgando extinto
o feito nos termos do art.487, I do CPC/2015 e condeno o requerido no pagamento da
quantia de R$ 2.383,15 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos), com
acréscimo de correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela que
compõe a condenação, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em face
da sucumbência, condeno a parte ré, ainda, no pagamento de custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
P.R.I.C” (sic).
De fato, a sentença deu interpretação adequada à prova produzida nos autos,
expondo fundamentação e conclusão irrecusáveis.
No tocante aos temas ventilados em recurso, cumpre-nos de início, afastar a
arguição de incompetência territorial.
Isso porque, ao contrário do que sustenta o apelante, a competência
territorial definida na cláusula de eleição de foro é relativa e não absoluta.
Com efeito, nunca é demais lembrar que em se tratando de competência
relativa, a parte interessada na modificação de competência tem o ônus de alegar a
matéria na primeira oportunidade processual que tiver para se manifestar nos autos.
E como o réu não suscitou a questão ao longo de toda a fase de
conhecimento, forçoso reconhecer a prorrogação da competência do Juízo de origem,
em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.
Como se não bastasse, em se tratando de competência territorial, podem as
partes apenas eleger a Comarca em que o litígio será dirimido, sendo-lhes defeso
deliberarem sobre o foro regional, que é definido por normas de ordem pública à luz de
critérios funcionais, tratando-se, portanto, de competência absoluta.
Neste sentido, é a iterativa jurisprudência deste E. TJSP.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
9
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação monitória. Pacto
contratual estabelecendo a Comarca da Capital como foro de eleição. Divisão
territorial de atribuições instituída por motivos de ordem pública, a ensejar
competência de natureza absoluta. Ré domiciliada em outra comarca. Declinação de
ofício sob o argumento de competência residual do Foro Central. Demanda
corretamente ajuizada no Foro Regional Ipiranga, correspondente ao domicílio da
autora. Adoção de critério subsidiário vinculado à causa, em conformidade com as
normas de organização judiciária, solução que melhor atende ao princípio do juiz
natural. Precedentes. Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitante.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0009735-33.2018.8.26.0000; Relator (a):
Evaristo dos Santos(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2018;
Data de Registro: 20/07/2018)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título
extrajudicial. Comarca da Capital eleita, contratualmente, como foro de eleição.
Divisão territorial de atribuições. Competência de natureza absoluta. Ré domiciliada
em outra comarca. Declinação de ofício, sob o argumento de competência residual do
Foro Central. Impossibilidade. Demanda corretamente ajuizada no Foro Regional de
Penha de França, correspondente ao domicílio da autora. Critério subsidiário
vinculado à causa, em conformidade com as normas de organização judiciária.
Solução que atende ao princípio do juiz natural. Precedentes. CONFLITO
PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0039324-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018)
Portanto, o desacolhimento da preliminar é medida que se impõe.
No mais, sem razão o suplicante ao insistir na prescrição da pretensão de
ressarcimento civil.
De fato, e nesse aspecto, observo que o apelante não teceu quaisquer
considerações acerca do termo inicial do prazo prescricional definido pelo Juízo de
origem, limitando-se a discorrer sobre os prazos prescricionais aplicáveis à espécie.
Todavia, in casu, o prazo trienal foi admitido pelo próprio Juízo
sentenciante, não havendo, portanto, qualquer controvérsia a este respeito.
Relativamente ao termo inicial, observo que, segundo o princípio da actio
nata, de rigor concluir que a pretensão da autora teve início na data efetiva do prejuízo,
que corresponde à data do acidente, conforme sustentado pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
10
Contudo, é necessário considerar que ao ajuizar a ação de ressarcimento
civil contra o terceiro que, na avaliação da autora, teria sido o causador do dano, operou-
se a interrupção do prazo prescricional.
Neste sentido, estabelece o art. 219 do então vigente CPC/1973 que “A
citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e,
ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição”.
Complementa o §1o do referido dispositivo que “A interrupção da
prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.
Portanto, interrompida a prescrição, era mesmo de rigor concluir, como
fundamentado na r. decisão apelada, que o reinício do prazo prescricional ocorreria na
data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no
2008.174.842-1.
Com efeito, de rigor a rejeição da arguição de prescrição.
No mérito, sem razão o suplicante ao pugnar pelo afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
Isto porque a responsabilidade civil do requerido decorre diretamente do
contrato firmado com a autora (cláusulas 3a e 4a, fls. 19/20).
Assim, não se tratando de responsabilidade civil ex delito, a condenação do
réu prescinde da prova de culpa pelo acidente automobilístico, bastando, para tanto, a
demonstração de que o veículo foi avariado durante o período em que esteve sob a
posse do suplicado (fls. 21 e ss), por força da locação.
Portanto, neste aspecto, o recurso também não prospera.
Por sua vez, observo que o documento de fls. 34 aponta que foram
necessárias 21,8 horas de mão de obra para a realização do conserto.
Com efeito, considerando o expediente comercial ordinário, que conta com
8 horas de duração, forçoso convir que os profissionais responsáveis necessitaram de
dois dias e meio para o executar o reparo do veículo, o que justifica o lapso temporal
utilizado pela autora em seu pedido de indenização por lucros cessantes.
De fato, na medida em que o veículo é utilizado para locação.
Por fim, também não prospera a pretensão de ver afastada a condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência pagos pela autora nos autos do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007307-74.2013.8.26.0020 -Voto no
11
2008.174.842-1.
Isto porque a autora asseverou, em sua inicial, que após devolver o veículo
avariado, o réu sustentou que a culpa pelo acidente era de terceiro.
Consigne-se, neste aspecto, que o réu não impugnou esta assertiva, de modo
que restou incontroverso que, quando questionado pela empresa autora, imputou a
terceiro a responsabilidade pelo acidente.
Assim, à luz do princípio da boa-fé objetivo, razoável admitir que a autora
optasse em ajuizar ação de reparação de danos contra o terceiro indicado por seu cliente,
até mesmo a fim de preservar a relação comercial estabelecida.
Contudo, diante da improcedência da ação, forçoso concluir que por força
do princípio da causalidade, o réu deve responder pelos prejuízos daí advindos, seja
porque foi o responsável direto pelos danos, ou mesmo por orientar a autora a mover
ação contra o terceiro.
Em suma, de rigor a conclusão de que o réu tem o dever de indenizar a
autora pelos prejuízos daí decorrentes, motivo pelo a sentença, também neste aspecto,
deve ser mantida.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença de
mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição desnecessária e
prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade jurisdicional, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da apelada devem ser majorados para 11% sobre o valor da
condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em Segunda Instância.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator